Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715109-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM AGRAVADA: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Joubert Ariel Pereira Mosquera e Roberta Fernandes Bomfim contra decisão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para convolar em definitiva a decisão de ID n° 58017857 (ID no 59488094). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO